Tribunal: STF
Processo: HC 204354
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Ferreira Pinto e outro, advogados, em benefício de Wellington Darci de Amorim Bravo, contra decisão pela qual, em 6.7.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 678.465/RJ pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Humberto Martins assentou que “inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão” e, considerado que “o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo” (fls. 109-110, e-doc. 2).
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade na espécie para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Sustenta que, “não obstante o rito processual determinar que a Exceção de Incompetência SEJA AUTUADA EM APARTADO, o Juízo Monocrático assim não procedeu, cometendo inequívoco ERROR IN PROCEDENDO, e, data vênia, onde a legislação dispõe formalidade de procedimento, é defeso ao Estado Juiz proceder de outro modo, eivando o feito de nulidade, acarretando nítido cerceamento a ampla defesa, tendo em vista que as alegações estão intimamente ligadas a tese defensiva, que é o exercício regular do direito, que acarretou nítido prejuízo à defesa, à medida que ANTES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, OCORRIDA NO ANO DE 2008, EXISTIA DESDE 2006 UMA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA EM 2006, E A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 2011, SENDO QUE A AÇÃO CÍVEL PELO MESMO FATO GERADOR FOI JULGADA ANTES DA DECISÃO CÍVEL, processo nº 2006.011.001586-2, 1ª Vara cível de Cabo Frio”.
     Assevera que, “no quinquídio após a publicação da pauta, o impetrante interpôs OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL, alegando a necessidade de sustentação oral da defesa do paciente, e requerendo que o julgamento se proceda de forma presencial, já que o estado de emergência que autorizou os julgamentos virtuais expiram em 31 de dezembro de 2020, mesmo porque existem questões que necessitam de esclarecimentos orais para os demais membros do Colegiado, para que seja exercida a ampla defesa (...)
    A autoridade coatora atendeu o requerimento do paciente em parte, determinando a sua retirada de pauta e inclusão em pauta de videoconferência.
      O FEITO NÃO FOI ADIADO. FOI RETIRADO DE PAUTA.
    A conclusão lógica é que, com a sua retirada de pauta, em nome do PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, deveria o feito cumprir os requisitos legais para sua reinclusão em pauta.
      Mas não foi isso que aconteceu.
      Ao pesquisar o andamento do feito no dia 03 de dezembro de 2020, foi surpreendido pelo fato de, sem as formalidades essências, ter a Câmara realizado o julgamento do feito, sem que o mesmo estivesse constando no edital de pauta dos processos em julgamento naquela sessão, estando o feito constando como concluso ao relator para lavratura do acórdão.
      Cerceamento de defesa caracterizado, bem como ofensa ao devido processo legal, em face a inexistência de publicação de edital de pauta de julgamento, ferindo a Sumula No. 431 do STF” (sic).
    Aponta nulidade no julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça, com o argumento de que as preliminares teriam sido analisadas em bloco, mas o correto seria a manifestação em separado, de cada membro do Colegiado, sobre cada uma delas.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Presentes de forma cristalina o ‘fumus boni juris’ e o ‘periculum in mora’, pelos motivos e fundamentos descritos em que é flagrante a resiliência a declaração de nulidade do V. acordão anterior por este Augusto Tribunal, para que o julgamento seja justo e imparcial e atenda aos princípios legais e propicie o amplo direito de defesa, requer a CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR PARA ALTERNATIVAMENTE:
    1. Determinar a superação do verbete 691;
    2. DECLARAR A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PARA QUE A MESMA OBEDEÇA AO RITO PROCEDIMENTAL DO ARTIGO 111 DO CPP, SENDO AUTUADA EM APARTADO, INADMITINDO A FLEXIBILIZAÇÃO DO RITO POR PARTE DO JUIZO MONOCRÁTICO, COM A DEVIDA APRECIAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA DE QUESTÃO PREJUDICIAL, EM ESPECIAL A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CÍVEL OU
    3. DECLARAR A NULIDADE DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR VÍCIO DE FORMALIDADE ESSENCIAL, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS PARA TAL FINALIDADE OU
    4. DECLARAR A NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM FACE DA APELAÇÃO TER SIDO JULGADA SEM QUE CONSTASSE NO EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTO EM AFRONTA AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL POR FERIR O PRINCÍIO DA PUBLICIDADE, A SÚMULA 491 DO STF E A LEI No. 8904/94, POR FERIR PRERROGATIVA DO ADVOGADO EM EXERCER A AMPLA DEFESA TENDO REQUERIMENTO EXPRESSO COM ESTA FINALIDADE OU
    5. DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR OFENSA AOS ARTIGOS 938 E 939 DO CPC, CUJO PRECEDENTE DESTA AUGUSTA CORTE JÁ DECIDIU SER CAUSA DETERMINANTE DE NULIDADE, CUJOS VOTOS DEVERÃO SER PRONUNCIADOS POR CADA UM DOS MEMBROS DO COLEGIADO, JULGANDO PRIMEIRO AS QUESTÕES PRELIMINARES E SÓ APÓS, SE NÃO FOREM ACOLHIDAS, O MÉRITO DA APELAÇÃO.
    6. REQUER AINDA SEJA EXPEDIDO SALVO CONDUTO EM FAVOR DO PACIENTE PARA QUE NÃO VENHA A SOFRER NENHUM CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM UM PROCESSO TOTALMENTE MACULADO POR EXCESSIVOS ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO.
    7. Por ofensa as prerrogativas do advogado, requer seja oficiado ao Conselho Federal da ordem dos Advogados do Brasil e a Seccional do Estado do Rio de Janeiro para, por violado a lei nº 8904/94, atuar como assistente e/ou amicus curiae, pois, a ofensa é cristalina.
      Ao final, face a sua natureza satisfativa, espera a concessão da ordem de forma definitiva para DECLARAR A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS NA ORDEM ACIMA FUNDAMENTADA, OU A PARTIR DA OFENSA AO ARTIGO 111 DO CPP QUE MACULOU O RITO PROCESSUAL EM RELAÇÃO A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OFERECIDA SEM EXAMINAR A PROVA DOCUMENTAL; OU A PARTIR DA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA; OU A PARTIR DA NÃO PUBLICAÇÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL EM EDITAL EM PAUTA DE JULGAMENTO DA SESSÃO REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020, GARANTINDO AO PACIENTE UM JULGAMENTO JUSTO E IMPARCIAL, GARANTINDO AINDA O SEU SAGRADO DIREITO DE EXERCER A MAIS AMPLA DEFESA EM OFERTAR SUA SUSTENTAÇÃO ORAL PERANTE O COLEGIADO; OU A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DETERMINANDO SEJAM OBEDECIDOS OS ARTIGOS 938 E 939, DO CPC, EXAMINANDO AS QUESTÕES PRELIMINARES COLHENDO OS VOTOS DE CADA UM DOS INTEGRANTES DO COLEGIADO EM SEPARADO PARA SÓ DEPOIS ADENTRAR AO JULGAMENTO DO MÉRITO, CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE, DETERMINANDO QUE SE CUMPRA TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PROCESSUAIS EM GARANTIA A MAIS AMPLA DEFESA, AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E A SEGURANÇA JURÍDICA, AFASTANDO OS INÚMEROS ERROR IN PROCEDENDO, MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PARA QUE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL SEJA EFETUADO DE FORMA JUSTA E IMPARCIAL” (sic).
    3. Em 9.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente, indeferiu o requerimento liminar (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, quanto às nulidades por pretensos erros procedimentais, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, tendo sido constatado que “o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”. 
    Essa matéria não foi analisada na decisão objeto da presente impetração. Ela será objeto de cuidados após a complementação da instrução da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    7. Mesmo que pudesse ser superado o óbice da supressão de instância, o que não se dá no presente caso, é de se realçar a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de ser desnecessária nova intimação da pauta de julgamento de recurso que tenha tido o julgamento adiado, sendo apresentado na sessão de julgamento subsequente. Neste sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Nulidade do julgamento da apelação do agravante por falta de intimação da sessão. Nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para realizar sustentação oral. Enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure patente constrangimento ilegal capaz de justificar a mitigação do verbete em questão. Regimental não provido. 
    1. O regimento interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região prevê, no art. 143, que o julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral. Logo, não há que se falar em nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para essa finalidade. Precedentes.
    2. Consoante entendimento da Corte, ‘o adiamento do julgamento de apelação interposta ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região não implica a exigência de nova intimação (rectius: notificação) do defensor constituído’ (RHC nº 84.084/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 28/5/04).
    3. Ausente qualquer ilegalidade patente capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 130.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIOEM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DE RECURSO LEVADO À SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 127.006-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2015).
    “Habeas corpus. 2. Cerceamento de defesa. Nova intimação para julgamento de recurso de apelação levado à sessão imediata. Desnecessidade. (Precedentes) 3. Ausência de comparecimento da defesa na data inicialmente prevista. Inferência do desinteresse em sustentar oralmente. 4. Ordem denegada” (HC n. 123.633, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.11.2014). 
    “HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ADIAMENTO DA SESSÃO PARA DATA PRÓXIMA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    1. O Defensor Público foi pessoalmente intimado da data provável de julgamento da apelação.
    2. Possibilidade de julgamento do recurso em qualquer sessão seguinte à inicialmente fixada, independentemente de nova intimação, tendo em vista que o processo não foi retirado da pauta de julgamentos.
    3. Inocorrência de nulidade.
    4. Precedentes: RHC 84.084, Rel. Min. Joaquim Barbosa, HC 113.297, Rel. Min. Luiz Fux, e RHC 83.675, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Ordem denegada” (HC n. 101.486, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014). 
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 197.935, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.2.2021; RHC n. 182.540, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.1.2021; ARE n. 1.182.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.3.2019; e HC n. 160.879, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.9.2018.
    8. Na espécie, como apontado na inicial da impetração, a apelação criminal foi retirada de pauta pelo pedido expresso da defesa do paciente, sendo incluída na sessão de julgamento por videoconferência subsequente. Não cabe, pois, se cogitar de nulidade pela ausência de nova intimação.
    9. Quanto à apontada nulidade da tramitação da exceção de incompetência, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça assentou que, “apesar de a Exceção de Incompetência ter sido acostada e julgada no bojo dos autos principais, e não em autos apartados, que igualmente não suspenderiam o curso da Ação Penal, nenhum prejuízo trouxe à Defesa, que restou silente sobre a mesma, sendo ainda observados os princípios da ampla defesa e do contraditório” (fl. 49, e-doc. 2).
    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidada jurisprudência e doutrina sobre a matéria.
    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal e no art. 499 do Código de Processo Penal Militar, “a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade” (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesta linha de entendimento, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVERIA OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.784 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)
    3. Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal.
    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104 ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).
    10. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora